Tribunal: TJSP
Processo: 2221887-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes para prestação de serviços médicos aos segurados da agravada – Competência comum das Subseções II e III de Direito Privado – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2221887-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
POSITRONTEC RADIOLOGIA LTDA, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S/A. (HOSPITAL CRUZEIRO DO SUL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos
para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2221887-27.2020.8.26.0000
Agravante: Positrontec Radiologia Ltda.
Agravada: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Comarca: Osasco
MM. Juiz de 1a Instância: Renata Soubhie Nogueira Borio
VOTO No 38866
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
- Contrato de prestação de serviços celebrado entre as
partes para prestação de serviços médicos aos segurados
da agravada Competência comum das Subseções II e III
de Direito Privado Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 286 da demanda originária que, nos autos da
ação de cobrança, indeferiu os benefícios da justiça gratuita à
agravante e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e
indeferimento da petição inicial.
2.
Irresignada, insurge-se a apelante, relatando, em síntese, que a
demanda originária foi ajuizada para receber a importância de R$
3.292.384,90 em razão da prestação de serviços médicos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiários da agravada, cujo contrato foi rescindido em 2018 com
a promessa de pagamento das despesas em aberto. Alega,
entretanto, que a agravante foi obrigada a encerrar suas atividades
e demitir todos seus funcionários sem conseguir quitar as verbas
rescisórias.
Pugna,
alternativamente,
pelo
diferimento
do
recolhimento das custas ao final do processo ou seu parcelamento.
3.
Requer, em decorrência, a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e, ao final, lhe seja dado total provimento, com a
consequente reforma da r. decisão agravada.
4.
Deixo de receber o presente recurso e relego a apreciação do
pedido liminar ora deduzido ao órgão competente.
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não pode ser conhecido.
6.
No caso sob exame, consoante se depreende da leitura da
inicial, a ação tem por escopo contrato de prestação de serviços
celebrado entre as partes para o fim de prestação de serviços
médicos aos beneficiários da seguradora agravada, consistentes na
realização de exames de tomografia computadorizada e Raio-X a
pacientes segurados da recorrida.
7.
Assim, de acordo com o disposto no art. 5o, §1o, da Resolução
TJ 623/2013, a competência para a apreciação do presente recurso
é de uma das Câmaras das Subseções de Direito Privado II e III desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte.
8.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso
e determino a redistribuição a uma das Câmaras das Subseções II e III
de Direito Privado desta Corte.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR